Tribunal: TJSP
Processo: 1006587-64.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do serviço, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pelo consumidor, devidamente comprovada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. Nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC, comprovada a existência de vício do serviço, é de rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pelo consumidor, devidamente comprovada. Responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Indenização por danos morais. Acolhimento. Manutenção da importância arbitrada, pois em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Pertinência subjetiva da demanda bem reconhecida. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.